Tribunal: TJDFT
Processo: 0728415-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728415-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUSTINHA APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: ROSEMARY PEREIRA DA SILVA, RUTHE DE QUEIROZ E SILVA, CRISTINA PEREIRA DA SILVA, CLAUDIA DA SILVA COSTA, ADAYZA DA SILVA PEREIRA, MIRIAN DE QUEIROZ CARVALHO, DANIELLA DE QUEIROZ E SILVA LOPES, ANDRE PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela autora contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga – DF que atribuiu à autora o ônus da produção de determinadas provas, bem como julgou parcialmente o mérito da causa. O presente agravo veio concluso a este relator por redistribuição aleatória em razão do afastamento do eminente Desembargador FERNANDO ANTONIO HABIBE PEREIRA na data da redistribuição, a despeito da prevenção indicada na certidão de ID 49056763. Em suas razões, em resumo, a agravante alega ausência de prescrição da pretensão de cobrança de aluguéis. Aduz que não se discute propriamente o direito à percepção de aluguéis. Afirma que é indevida a inversão do ônus da prova nos moldes efetuados na decisão agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o processo principal até o julgamento do agravo. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o juiz proferiu decisão saneadora, nos seguintes termos: “Conforme decisão saneadora de ID 153579476 determinei a inclusão dos demais herdeiros no polo passivo, ROSEMARY, CRISTINA, CLAUDIA, ADAYZA, MIRIAN, DANIELLA e ANDRE. Estes apresentaram contestação no ID 157498207, na qual foram reiterados os termos da petição de ID 149515012. Passo a dar continuidade no saneamento do feito. Quanto à prejudicial da prescrição trienal quanto ao recebimento dos aluguéis anteriores. A parte autora requer o pagamento da meação sobre os aluguéis recebidos sobre o imóvel localizado na SDE, quadra 02, conjunto D, lote 11, Taguatinga/DF, desde 26/01/2018. Conforme art. 206, §3o, I, do Código Civil, prescreve em três anos a prescrição relativa a aluguéis. A presente ação foi ajuizada em 19/09/2022, portanto, o prazo de três anos incide em 19/09/2019, de modo que está prescrita a pretensão de obter o pagamento dos aluguéis no período de 26/01/2018 a 18/09/2019. Desta forma, acolho a preliminar para declarar prescrita a pretensão da autora de obter o pagamento dos aluguéis relativos ao período de 26/01/2018 a 18/09/2019. Fixo como pontos controvertidos os seguintes: 1) se a autora tem direito à meação sobre a empresa, sobre o imóvel localizado na SDE, quadra 02, conjunto D, lote 11, Taguatinga/DF, sobre o saldo da conta poupança e sobre os aluguéis a partir de 19/09/2019; 2) se é aplicável a Súmula 377 do STF ao caso, com presunção do esforço comum; 3) se a autora tem direito à posse e retenção benfeitorias sobre o imóvel; 4) se os bens partilhados na proporção de 50% para a autora e 6,25% para cada herdeiro; 5) se o esforço comum deve ser comprovado e não presumido; 6) se o imóvel foi adquirido e as benfeitorias foram concluídas antes do casamento com a autora; 7) se há provas da data da aquisição dos valores em conta poupança; 8) se o valor dos aluguéis é inferior ao informado na inicial. Ô ônus da prova é da autora quanto aos pontos 1 a 5 e dos réus quanto aos pontos 6 a 8, pois constitutivos e extintivos do direito alegado, respectivamente. Sendo assim, intimem-se as partes para se desincumbir do ônus da prova que ora lhes foi atribuído, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão." Posteriormente, efetuou-se os seguintes ajustes na decisão saneadora: “Na petição de ID 162827765, os réus requereram a inversão do ônus da prova para atribuir à autora o ônus relacionado a comprovação das obras benfeitorias realizadas após o casamento, para comprovar a existência de conta poupança e que os valores foram depositados após o casamento. Por sua vez, a autora requereu ajustes na decisão saneadora, ID 163145563, sob o fundamento que a prescrição é matéria de mérito que não pode ser objeto de decisão saneadora; que os efeitos de ação declaratória são ex tunc; apresenta diversos temas de processo civil e requer esclarecimentos sobre cada um. Passo a decidir. Conforme art. 6o do CPC, a decisão interlocutória pode ter conteúdo de mérito, e ao sanear o processo na forma do art. 357 do CPC, pode o juiz proferir decisão parcial do mérito, caso o feito esteja pronto para tanto, o que foi feito segundo a legislação processual. Assim, não há esclarecimentos a serem prestados, já que a discordância da autora refere-se ao próprio mérito da ação, e deve ser objeto de recurso próprio. Quanto ao ônus da prova, os réus pretendem a inversão em relação aos pontos controvertidos 6 e 7 fixados na decisão de ID 162570628. Com efeito, o ponto controvertido “6) se o imóvel foi adquirido e as benfeitorias foram concluídas antes do casamento com a autora”, interessa à autora, já que ela quem afirma que tem direito à partilha dos referidos direitos. Assim, deve ser corrigida a decisão para atribuir à autora o ônus da prova quanto ao ponto 6. Quanto ao ponto controvertido “7) se há provas da data da aquisição dos valores em conta poupança”, a prova é impossível aos réus, já que se trata de informação sigilosa e que apenas a autora tem acesso. Assim, inverto o ônus da prova para atribuir à autora o ônus da prova quanto ao ponto 7. Feitas tais correções, intimem-se as partes para se desincumbir do ônus da prova que ora lhes foi atribuído, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.” Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão a tutela de urgência pleiteada. O agravo de instrumento se divide em duas partes: a primeira que trata acerca da declaração da prescrição da pretensão da agravante em obter aluguéis do período de 26/01/2018 a 18/09/2019 relativo ao imóvel localizado na SDE, quadra 02, conjunto D, lote 11, Taguatinga/DF; e a segunda, que versa sobre a inversão do ônus da prova. Em breve resumo dos fatos, consta no processo principal que a autora é viúva do senhor Agenor, com quem se casou em 30 de novembro de 2005, sob o regime de separação legal de bens, pois esse tinha 63 anos de idade à época. Pede a declaração dos bens que integram a sociedade conjugal, com última finalidade de obter a meação na ação de inventário que tramita sob o n. 0034809-38.2014.8.07.0007. Em relação à declaração da prescrição, trata-se de decisão parcial de mérito. A matéria será analisada em momento oportuno, quando do julgamento do mérito do presente agravo, tendo em vista a ausência de urgência a justificar sua apreciação em sede de liminar. Quanto à distribuição do ônus da prova, a decisão saneadora de ID 164314488 (processo principal n. 0718069-80.2022.8.07.0007), em relação ao ponto controvertido n. 6, apenas corrigiu o equívoco da decisão anterior, já que incumbe à autora o ônus de fato constitutivo de seu direito (art. 373 do CPC) e, portanto, demonstrar “se o imóvel foi adquirido e as benfeitorias foram concluídas antes do casamento com a autora”. No que tange à inversão do ônus da prova efetuada no ponto controvertido n. 7, o ato atendeu ao disposto no art. 373, §1o do CPC, tendo em vista a excessiva dificuldade de os réus cumprirem o encargo, o que foi devidamente justificado na decisão agravada. Ademais, por ser a agravante viúva do falecido, tem maior facilidade em obter a prova do fato controvertido. Desse modo, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Manifestem-se os agravados, no prazo legal. Redistribua o presente agravo ao eminente Desembargador FERNANDO ANTONIO HABIBE PEREIRA, em virtude de prevenção por dependência e de risco de decisões conflitantes, tendo em vista a existência de processos correlatos de sua relatoria. Brasília/DF, 21 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi